Tribunal: STF
Processo: Rcl 90321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VTR Consultoria e Coaching Ltda. em face de decisão da 5ª Vara do Trabalho de Barueri do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1002752-73.2024.5.02.0205), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Tramita perante a 5ª Vara do Trabalho de Barueri/SP a Reclamação Trabalhista nº 1002752-73.2024.5.02.0205, na qual se discute reconhecimento de vínculo empregatício em contexto de contratação por pessoa jurídica (pejotização). 
A controvérsia instaurada nos autos é idêntica àquela submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.532.603 (Tema 1389), no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria envolvendo a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, a alegação de fraude trabalhista e a definição de competência jurisdicional e do ônus probandi. 
No referido paradigma, o eminente Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até o julgamento definitivo pelo Plenário do STF. 
Apesar disso, o Juízo reclamado manteve o regular prosseguimento do feito, inclusive designando audiência de instrução para o dia 07/04/2026, às 09h40, inexistindo, até o momento,  qualquer sentença proferida. 
A manutenção da audiência e da marcha processual configura afronta direta e imediata à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que legitima o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional. ”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional para cassar os atos praticados em desrespeito à autoridade do STF e ao Tema 1389 com a determinação de que o processo de origem permaneça suspenso até o julgamento definitivo da matéria pelo Plenário do STF”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.

Sem razão a parte reclamante.

Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“O pedido de suspensão do processo será apreciado na audiência vindoura.” (eDoc. 5, fl. 2)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o pagamento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente